Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-88.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002876-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA V B J LTDA - ME - CNPJ: 08.160.230/0001-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CONSTRUTORA V B J LTDA - ME - CNPJ: 08.160.230/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), CONSTRUTORA V B J LTDA - ME - CNPJ: 08.160.230/0001-20 (AGRAVANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/1994. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DO LEVANTAMENTO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O CRÉDITO DO CONSTITUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE “TAXA DE MANUTENÇÃO PROCESSUAL” NO DESTAQUE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por advogada constituída nos autos de ação de restituição de valores pagos indevidamente, para determinar o destaque de honorários contratuais sobre quantia depositada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o destaque de honorários contratuais, previsto no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, pode ser realizado antes da satisfação de penhora no rosto dos autos decretada em favor de terceiro credor; e (ii) saber se a rubrica denominada “taxa de manutenção processual” pode ser incluída no destaque judicial destinado ao pagamento direto ao advogado.

III. Razões de decidir

3. O art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de receber diretamente os honorários contratuais quando o respectivo contrato é juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou requisitório, mediante dedução do valor pertencente ao constituinte.

4. Tal mecanismo não configura mera preferência creditória, mas expressão de direito autônomo do advogado, cuja titularidade decorre diretamente do contrato de prestação de serviços advocatícios.

5. A penhora no rosto dos autos incide apenas sobre o crédito pertencente ao executado, não alcançando parcela que juridicamente pertence ao patrono da causa quando regularmente destacado nos termos do Estatuto da Advocacia.

6. Demonstrado nos autos que o contrato de honorários foi juntado antes da destinação do valor depositado, e inexistindo controvérsia entre advogada e cliente acerca da contratação, revela-se legítima a reserva da verba honorária contratual.

7. Diversamente, a denominada “taxa de manutenção processual” não se enquadra no conceito jurídico de honorários advocatícios previsto no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, por constituir encargo contratual de natureza distinta da remuneração profissional do advogado.

8. A interpretação ampliativa do dispositivo legal para abranger despesas contratuais acessórias extrapolaria os limites da norma, cuja aplicação deve observar estritamente as hipóteses legalmente previstas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O destaque de honorários advocatícios contratuais, quando juntado o contrato aos autos antes do levantamento do crédito, constitui direito autônomo do advogado e não se submete à penhora no rosto dos autos incidente sobre o crédito do constituinte. 2. O destaque judicial previsto no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 restringe-se aos honorários advocatícios propriamente ditos, não abrangendo despesas contratuais acessórias, como taxa de manutenção processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328614395), que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Luciana Castrequini Ternero Correa, advogada regularmente constituída nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente n.º 1011269-32.2020.8.11.0003, proposta por Maquiplan Locação de Máquinas LTDA. em face do Município agravante.

Conforme se extrai dos autos, na fase de cumprimento de sentença foi depositado o montante de R$ 25.575,90, ocasião em que o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis determinou que referido valor fosse destinado ao processo n.º 1004162-08.2022.8.11.0086, em trâmite na Comarca de Nova Mutum, em razão da existência de penhora no rosto dos autos decretada naquele feito.

Irresignada, a advogada da parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, postulando o reconhecimento do direito ao destaque de honorários contratuais, no valor total de R$ 23.501,79, composto por R$ 16.441,79 referentes a percentual sobre o proveito econômico e R$ 7.060,00 a título de denominada “taxa de manutenção processual”, invocando, para tanto, o art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94.

A decisão monocrática proferida no referido recurso deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando: (i) a reserva, em favor da agravante, do montante de R$ 23.501,79, referente a honorários contratuais e taxa de manutenção processual; (ii) a destinação do saldo remanescente à satisfação da penhora existente no processo nº 1004162-08.2022.8.11.0086; e (iii) a expedição de alvará judicial em favor da advogada.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma porque a penhora no rosto dos autos previamente decretada deveria prevalecer sobre o pedido de destaque de honorários contratuais.

Argumenta que o art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94 não institui preferência absoluta em favor do advogado em detrimento de constrição judicial anterior, sob pena de esvaziar a eficácia da penhora regularmente constituída.

Alega, ainda, que não haveria base legal para incluir no destaque a rubrica denominada “taxa de manutenção processual”, por não se tratar de honorários advocatícios propriamente ditos, razão pela qual, subsidiariamente, requer ao menos a exclusão dessa parcela do destaque determinado na decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, circunstância que lhes confere prioridade no recebimento. Aduz que o contrato foi juntado aos autos antes da destinação dos valores e que, nos termos do art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94, o pagamento direto ao advogado constitui direito próprio do profissional, não se submetendo à penhora incidente sobre o crédito do constituinte.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328614395), que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Luciana Castrequini Ternero Correa, advogada regularmente constituída nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente n.º 1011269-32.2020.8.11.0003, proposta por Maquiplan Locação de Máquinas LTDA. em face do Município agravante.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a definir: (i) se é juridicamente possível o destaque de honorários contratuais, com fundamento no artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, antes da satisfação de penhora no rosto dos autos decretada em favor de terceiro credor; e (ii) se a rubrica denominada “taxa de manutenção processual” pode ser incluída no destaque previsto na referida norma legal.

O recurso comporta parcial provimento.

O art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 estabelece que, uma vez juntado aos autos o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, deve o magistrado determinar o pagamento direto ao advogado, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.

A interpretação sistemática dessa norma revela que o legislador buscou assegurar efetividade à remuneração profissional do advogado, reconhecendo-lhe direito próprio ao recebimento da verba honorária contratualmente ajustada.

Não se trata de mera preferência creditória convencional, mas de direito autônomo do advogado, cuja titularidade decorre diretamente do contrato de prestação de serviços advocatícios.

No caso concreto, os autos demonstram que o contrato de honorários foi juntado aos autos antes da destinação dos valores depositados, circunstância que atende ao requisito temporal exigido pela norma legal.

Ademais, não há qualquer controvérsia entre a advogada e sua constituinte quanto à existência, validade ou exigibilidade do contrato.

Também se verifica que o próprio credor beneficiário da penhora manifestou concordância com o destaque dos honorários, pleiteando apenas a manutenção da constrição sobre eventual saldo remanescente.

Esse contexto fático revela que a reserva dos honorários contratuais não compromete a eficácia da penhora decretada em outro processo, uma vez que a constrição recai apenas sobre o crédito pertencente ao executado.

Com efeito, a penhora no rosto dos autos tem por objeto o crédito titularizado pela parte executada, não alcançando parcelas que juridicamente pertencem a terceiro, como ocorre com os honorários contratuais regularmente destacados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, uma vez juntado aos autos o contrato de honorários antes da expedição do requisitório ou do levantamento, é cabível o pagamento direto ao advogado, por dedução do crédito do constituinte, nos termos do art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em mandado de segurança contra a Fazenda Pública Distrital fixou que o precatório dos honorários contratuais observará a mesma natureza do crédito principal, não podendo ser pago na modalidade de RPV. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV.

II - A Corte de origem, ao permitir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais por RPV, consignou que: "Ao conceder a liminar pleiteada, segui orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que terá a faculdade de optar por executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) Frise-se, portanto, que, nos termos dos precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de execução autônoma por parte do causídico não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais."

III - A Primeira Seção, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que refere à forma de expedição do requisitório (REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe 15/4/2014).

IV - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.

V - Quanto a essa espécie de honorários,
assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente.
Ver, a propósito, os seguintes precedentes: (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016 , AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.464.842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015, AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014 e AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013).

VI - Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.759.784/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Nesse cenário, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou o destaque dos honorários contratuais propriamente ditos, razão pela qual, nesse ponto, a decisão agravada merece ser mantida.

Diversa, entretanto, é a situação da rubrica intitulada “taxa de manutenção processual”, incluída no valor total destacado na decisão agravada.

A análise da legislação aplicável evidencia que o art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94 refere-se especificamente aos honorários convencionados, isto é, à remuneração pactuada pela prestação de serviços advocatícios.

Com efeito, a própria literalidade da norma faz referência aos “honorários convencionados”, expressão que, no sistema jurídico brasileiro, designa a contraprestação pecuniária devida ao advogado pelo desempenho de sua atividade profissional. Não há, no dispositivo legal, qualquer menção à possibilidade de inclusão, no destaque judicial, de despesas administrativas, encargos contratuais acessórios ou outras rubricas de natureza distinta.

Admitir interpretação ampliativa do art. 22, §4º, para abranger valores que não correspondam propriamente à remuneração profissional do advogado implicaria estender indevidamente o alcance da norma, criando hipótese de destaque judicial não prevista pelo legislador.

Além disso, cumpre observar que o mecanismo de pagamento direto previsto no dispositivo constitui exceção ao regime ordinário de satisfação de créditos no processo, razão pela qual sua aplicação deve observar estritamente os limites definidos pela lei.

Tal parcela, portanto, não se enquadra no conceito jurídico de honorários advocatícios, razão pela qual não pode ser submetida ao regime de destaque previsto no art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94.

Nessa perspectiva, embora se revele juridicamente adequada a determinação de reserva dos honorários contratuais
stricto sensu
, a inclusão da referida taxa no destaque judicial extrapola os limites da norma legal e deve ser afastada.

Assim, à luz da interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — notadamente no REsp n. 1.759.784/DF — conclui-se que o instituto do destaque previsto no Estatuto da Advocacia restringe-se aos valores correspondentes à remuneração pela prestação de serviços advocatícios, não abrangendo despesas contratuais de natureza diversa.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para excluir do destaque a quantia correspondente à denominada taxa de manutenção processual, mantendo-se, contudo, a reserva dos honorários contratuais propriamente ditos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a decisão monocrática recorrida, a fim de excluir do destaque determinado nos autos a quantia correspondente à denominada “taxa de manutenção processual”, no valor de R$ 7.060,00, por não se enquadrar no conceito jurídico de honorários advocatícios previsto no art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94.

Mantenho, contudo, o destaque em favor da agravada dos honorários contratuais propriamente ditos, no valor de R$ 16.441,79, nos termos do art. 22, §4º, do Estatuto da Advocacia.

Por fim, determino que a penhora no rosto dos autos do incidente no processo 1004162-08.2022.8.11.0086 recaia sobre o saldo remanescente, nele incluída a quantia ora excluída do destaque.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026